Tribunal: TJDFT
Processo: 0730854-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Processo : 0730854-61.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão, proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que indeferiu o aditamento do mandado de busca e apreensão do veículo, sob o fundamento de que a fotografia juntada nada prova, já que não indica objetivamente a data e o local em que foi tirada. Em decorrência, facultou à parte a conversão do feito em ação de execução, ressaltando que “a apresentação de novo endereço para busca e apreensão e citação só será admitida caso acompanhado de comprovante de consulta a banco de dados em que localizado ou indicada fundamentadamente a fonte do endereço apresentado, sendo que nova petição requerendo a reconsideração desta decisão, ou apresentando endereço desacompanhado das informações citadas, ou ainda requerendo consultas de endereços a órgãos públicos ou privados, não interromperá o prazo concedido”. Todavia, consoante constatado na origem (no 0701091-22.2022.8.07.0009 – id. 176769458), em 31/10/2023 sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator